Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718170-75.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.: DORIVAL JOSUE DO AMARAL e Outros apresenta exceção de pré-executividade. A parte devedora aduz que a execução se funda em cédula de crédito bancário, com prazo prescricional de 3 anos, razão pela qual teria ocorrido a prescrição intercorrente. A parte credora intimada, alega que a execução se embasa em instrumento particular de confissão de dívida, com prazo de prescrição de 5 anos. Decido. Determina o art. 803 do CPC: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. No caso em comento, a alegação da parte devedora de prescrição do título se insere nas hipóteses de cabimento do incidente. Não obstante, a alegação de prescrição não merece acolhida. Segundo se extrai do teor da petição inicial ao Id 64618295, a pretensão executiva tem por fundamento escritura pública de confissão e assunção de dívidas. O título executivo foi acostado ao Id 64618298. A dívida confessada se originou de contratação de empréstimo por meio de emissão de cédula de crédito bancário, no entanto, a execução foi proposta em razão do inadimplemento do instrumento de confissão de dívida. Nesse caso, incide sobre o título executivo o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil. O feito foi arquivado pela decisão ao Id 64623609, com termo final do prazo prescricional ocorrendo em 27/01/2023. O prazo calculado corresponde à prescrição legal para o caso. Dessa forma, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores. Condeno a parte ré em honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 5% sobre o valor do débito exequendo. O valor deverá ser acrescido à dívida. Por oportuno, promovo o ajuste do prazo prescricional. A decisão ao Id 64623609 suspendeu e arquivou o processo. O termo final da prescrição ocorreria em 27/01/2023. Contudo, em razão do disposto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 a 30/10/2020. Assim, anote-se o termo final do prazo prescricional em 17/06/2023. Findo o prazo, deverá a parte credora ser intimada para indicar a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sob pena de extinção. Retornem os autos ao arquivo. (...) Alega a parte ré, DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é obscura, pois esclarece se os honorários advocatícios fixados na decisão da exceção de pré-executividade são os mesmos arbitrados na decisão de recebimento da inicial. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, os honorários fixados na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não se referem aos fixados ao Id 64618303. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. O Agravante sustenta que a rejeição da exceção de pré-executividade não enseja a fixação de honorários de sucumbência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “declarando que não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente e, via de consequência, excluir a condenação relativa a novos honorários”. Preparo recolhido (26256354 e 26256355). É o relatório. Decido. A rejeição da exceção de pré-executividade não atrai a incidência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, na medida em que soluciona simples incidente processual que não põe termo ao processo. O julgamento de incidente processual que não afeta a continuidade da execução não autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, segundo a inteligência do artigo 85, § 1o, do Estatuto Processual Civil. Nesse sentido é expressiva a jurisprudência desta Corte de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) 1) A peça apresentada pelo recorrente na instância a quo, apesar de ter sido denominada "exceção de pré-executividade", trata-se de uma simples petição, sendo que seu "acolhimento" não implica em arbitramento de honorários advocatícios. 2) 2) Friso que, ainda que a referida peça fosse realmente uma exceção de pré-executividade, é firme o posicionamento nesta Corte de que os honorários só serão arbitrados quando ocorrer a extinção, ainda que parcial, da execução, o que não é a hipótese aqui retratada, visto ter estarmos diante somente da suspensão do feito. 3) 3) Pontuo, inclusive, que já houve o arbitramento de honorários advocatícios em momento anterior, quando do início do processo executivo, sendo descabido requerer a incidência de novos honorários. 4) 4) Recurso improvido. 5) 5) Decisão mantida. (0746987-86.2020.8.07.0000, 3a T., Des. rel.: Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 26/5/2021) Levando em consideração que a exceção de pré-executividade foi rejeitada e, por consequência, a execução não teve o seu desenvolvimento interceptado, não pode prevalecer, a priori, a condenação ao pagamento da verba honorária. É de se admitir, assim, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), com a devida venia. Por outro lado, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator